Tribunal: TJDFT
Processo: 0709477-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0709477-68.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRAN TECNOLOGIA E EDUCACAO S/A AGRAVADO: VANDERLAN ALVES DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GRAN TECNOLOGIA E EDUCACAO S/A (autor) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 12a Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação sob o procedimento comum no 0744038-52.2021.8.07.0001, fixou o valor da causa, nos seguintes termos (ID 12118625, dos autos originários): “Decisão de referência ID 114077673. Indefiro o pedido de ID 115433675, haja vista que a eventual necessidade de liquidação de sentença não afasta a aplicação das regras previstas no art. 292 do CPC atinentes ao valor da causa. Com efeito, o referido dispositivo não autoriza a fixação de valor completamente dissociado do proveito pretendido pelo autor para "fins de alçada". Ademais, se outros cursos tiverem sido comercializados ilegalmente pelo réu e se porventura puderem ser levados em consideração no momento da fixação do valor da indenização cabível, isso só gerará o aumento do valor da condenação, e não a sua redução. No caso, o proveito perseguido pelo autor pode chegar a R$ 3.596.400,00, assim, retifique-se o valor da causa para esse montante. Fica o autor intimado a recolher as custas complementares no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Caso sejam recolhidas as custas complementares, defiro o pedido de expedição de ofício à Coordenação de Repressão aos Crimes contra o Consumidor, a Ordem Tributária e a Fraudes (CORF) da PCDF para a instauração de investigação criminal, haja vista que a ata notarial é prova de materialidade e há indícios de autoria, o que requer a devida investigação criminal, sendo dever de ofício do magistrado comunicar as autoridades competentes. Assim, recolhidas as custas complementares, expeça-se o ofício, que deverá ser deverá permitir o acesso da autoridade policial à integralidade deste processo. Ainda, recolhidas as custas complementares, cite-se (com dispensa da audiência preliminar de conciliação)”. Em suas razões recursais (ID 33912146), o agravante afirma que houve decisão de mérito, uma vez que o juízo a quo indeferiu o pedido de liquidação por arbitramento do pagamento da indenização formulado na inicial. Noticia que a ação originária visa garantir o respeito aos direitos autorais dos cursos comercializados pela pessoa jurídica agravante. Informa que o agravado está reproduzindo e comercializando os cursos disponibilizados pelo agravante, sem que haja autorização para que realize referida negociação. Assevera que o pedido, contido na inicial, é que seja condenado o réu ao pagamento de indenização a ser quantificada por meio de liquidação por arbitramento. Argumenta que o juízo a quo indeferiu a liquidação por arbitramento, o que se mostra equivocado, uma vez que não são possíveis mensurar, de antemão, as quantidades de downloads e acessos aos conteúdos não autorizados de titularidade da agravante, sendo necessária a liquidação por arbitramento e não pode ser aplicado o disposto no art. 103, parágrafo único, da Lei 9.610/98. Ao final, postula que seja o presente agravo de instrumento provido para que a indenização final pleiteada pelo agravante seja quantificada por meio de liquidação por arbitramento. O despacho de ID 33966814, oportunizou o agravante a se manifestar sobre o interesse recursal, uma vez que a decisão agravada não decidiu acerca da liquidação. O agravante se manifestou (ID 34493797), no sentido de que o juízo a quo alterou o valor da causa, tendo adotado o parâmetro estabelecido pelo art. 103, parágrafo único, da Lei 9.610/98. Contudo, entende que não se pode fixar um parâmetro inicial para a indenização, que deve ser apurado por liquidação por arbitramento. É o relatório. Passo a decidir. O art. 932, inciso III, do CPC/15 dispõe que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Assim sendo, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento quando ausentes os pressupostos de existência e de validade. Os pressupostos recursais intrínsecos, inerentes à própria existência do direito de recorrer, são o cabimento, o interesse recursal e a legitimidade. Já os pressupostos recursais extrínsecos, relativos ao exercício do direito de recorrer, referem-se à tempestividade, ao recolhimento do preparo recursal e à regularidade formal. No caso em comento verifico que não há interesse recursal. Vejamos. O Agravante afirma que a indenização postulada nos autos originários deve ser apurada através de liquidação por arbitramento, contudo o juízo a quo indeferiu o pedido e fixou como parâmetro para a indenização o disposto no art. 103, parágrafo único, da Lei 9.610/98. Analisando detidamente a decisão agravada verifica-se que não houve decisão acerca da modalidade de liquidação de sentença a ser realizada, quando houver o julgamento do mérito. O juízo a quo utilizou um parâmetro para estabelecer o valor da causa e, ainda, frisou que eventual liquidação de sentença não afasta a necessidade de fixar o valor da causa, nos termos do art. 292. Assim, o juízo a quo não estabeleceu como será apurada a eventual indenização que tiver direito o agravante. Trata-se de fase inicial, em que não se sabe se haverá a procedência do pedido autoral de forma que a liquidação de sentença será objeto de decisão pelo juízo a quo ao decidir o mérito, o que não ocorreu neste momento processual. Ao contrário, o juízo a quo utilizou um parâmetro existente na legislação para fixar o valor da causa, entendendo que o valor não poderia permanecer estipulado aleatoriamente como fez o agravante na exordial. Contudo, o fato de ter adotado um parâmetro para corrigir o valor da causa não induz a conclusão do agravante de que já teria sido decidido como será apurada eventual indenização postulada. Ressalta-se que, ao julgar o mérito do processo, o juízo a quo se pronunciará se é procedente ou improcedente o pedido e como será calculada a indenização e estipulada, se for o caso, a forma da liquidação de sentença, oportunidade, então, que terá o agravante de interpor o recurso cabível. O recurso é meio pelo qual se visa reverter a decisão que tenha sido prejudicial à parte agravante, sendo incabível o seu manejo para impedir que seja prolatada decisão pelo juízo a quo, a ser proferida no futuro. Assim, não há interesse recursal. Ante o exposto, o recurso interposto é inadmissível, razão pela qual dele não conheço, com fulcro nos arts. 932, inciso III, e 1.019, ambos do CPC. Publique-se. Brasília, 26 de abril de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora